Tribunal: TJDFT
Processo: 0002098-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Dolo. Condenação.
1 – As declarações da vítima, da testemunha e do policial que participou das investigações, corroboradas pela confissão do apelado - que admitiu que, a pedido do outro réu, efetuou o saque de cheque furtado -, são provas suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2 - O relacionamento próximo dos réus e as versões conflitantes que apresentaram revela que o apelado agiu em unidade de desígnios com o outro réu, com o intuito de subtrair, para si e o outro réu, coisa alheia móvel.
3 - Apelação provida.